Tribunal: TJDFT
Processo: 0737066-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO.

I – O executado não comprovou que a importância bloqueada pelo Bacen Jud é impenhorável, porque proveniente de salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

II – Agravo de instrumento desprovido.